Tribunal: TJSP
Processo: 1100613-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS. PAGAMENTO MEDIANTE EFETIVA UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELO PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS NAS NOTAS DE REMESSA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES REFERENTES AOS PRODUTOS COM DEVOLUÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ABATIMENTO.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS MÉDICOS. PAGAMENTO MEDIANTE EFETIVA UTILIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELO PAGAMENTO DOS VALORES INDICADOS NAS NOTAS DE REMESSA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES REFERENTES AOS PRODUTOS COM DEVOLUÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ABATIMENTO. Ação monitória ajuizada para recebimento do preço de materiais médicos. Sentença de rejeição dos embargos ao mandado monitório. Recurso da ré embargante. Crédito parcialmente demonstrado por prova escrita. Ajuste de pagamento só do material efetivamente utilizado. Inexistência de prova de relação jurídica mantida entre as embargadas e as operadoras de plano de saúde. As notas de simples remessa (fls. 23/46) tinham como destinatário a casa de saúde embargante. Diante da comprovação de recebimento das mercadorias pela embargante, era seu ônus comprovar o pagamento do débito ou a devolução dos produtos. Todavia, restou demonstrada a cobrança indevida de materiais que foram comprovadamente devolvidos, o que impunha exclusão dos respectivos valores num total de R$ 8.200,00. Dívida reduzida para R$ 96.647,71. Embargos ao mandado monitório julgados parcialmente procedentes, convertendo-se parcialmente o mandado monitório em mandado executivo em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.